Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor à Isenção do Imposto de Renda (IRPF) a partir de agosto de 2015; bem como para condenar o ente público ao pagamento do valor de R$ 51.946,05 (cinquenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) à parte autora, a título de repetição de indébito tributária decorrente de recolhimento indevido de IRPF entre os meses de agosto de 2015 e agosto de 2020.

2. O recorrente impugna o valor da condenação e os critérios fixados na sentença para atualização do respectivo valor. Afirma que o imposto de renda é tributo federal, sendo apenas revertido em favor dos Estados e do Distrito Federal quando descontado de seus servidores e que o valor a ser restituído a título de imposto de renda deve ser atualizado pelo mesmo índice utilizado para a sua cobrança. Argumenta que não se aplica ao caso o disposto na Lei Distrital no 435/2001, pois não se trata de imposto de competência do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas.

3. Considerando o que foi objeto do recurso e que o ente público não se insurge contra o reconhecimento de isenção de imposto de renda a que faz jus o autor, a controvérsia limita-se à análise do valor da condenação e aos índices de correção.

4. A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 51.946,05 (cinquenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), com correção monetário desde o pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), pelo índice INPC (Lei Complementar 435/2001) até o dia 31/05/2018 e, a partir de 01/06/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar 943/2018, pela SELIC. Determinou, ainda, que incidirão juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), o qual também deve ser calculado com base na SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital no 943/2018.

5. Em relação ao valor da condenação, é certo que o réu não realizou impugnação específica do mesmo quando cabia fazer. Não há qualquer discriminação de valores que seriam devidos ao autor, a título de repetição de indébito, na contestação ou após a apresentação de planilha que especifica os cálculos do requerente (ID 24504395). Ademais, no recurso inominado o ente público não apresenta planilha de cálculos ou discriminação de valores que seriam devidos a título de repetição. Cumpre frisar, ainda, que a planilha apresentada pelo requerente discrimina os meses e o período sobre os quais o cálculo se baseou. Assim, considerando, sobretudo, a ausência de impugnação do valor especificado pelo autor, não há fundamento para alteração do valor da condenação.

6. A correção monetária e os juros são matérias de ordem pública passíveis de conhecimento pelo juiz a qualquer tempo, desde que tenha havido omissão na decisão recorrida quanto aos índices a serem aplicados. Havendo a fixação de índice incorreto, cabe ao interessado recorrer da decisão.

7. Nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

8. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da ação no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir de então, a taxa Selic.

9. Quanto aos juros de mora, cumpre observar que, no que tange aos tributos indevidamente pagos até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, ao passo que, em relação aos tributos indevidamente pagos a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.

10. No sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1308943, 07170533520208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. No caso, portanto, a sentença deve ser reformada quanto às datas de aplicação dos respectivos índices, de modo que a se compatibilizar com o entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal.

11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a correção monetária do valor da condenação seja atualizada pelo índice INPC até junho de 2017 e, de junho de 2017 até agosto de 2020 pela taxa Selic. Quanto aos juros da mora, até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês e a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.

12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.